Tribunal: TJDFT
Processo: 0755408-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755408-46.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA DECISÃO A pedido do recorrido, ESQUIVAL LUIZ DA SILVA, defiro que o presente feito seja incluído na próxima sessão de julgamento, tendo em vista que o seu advogado pretende fazer sustentação oral e possui audiência designada para a mesma data e horário. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora